Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727963-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIO MARQUES PEIXOTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. EXTRATO BANCÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A FALSIDADE DO DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do artigo 304, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, por ausência de prova do delito ou, subsidiariamente, por atipicidade da conduta, ante a falsificação grosseira do documento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso (extrato bancário) restam provadas pela prova testemunhal e documental. 4. O crime de uso de documento falso é comum e formal, de modo que sua consumação se dá com a mera utilização do documento. 5. A apresentação de extrato bancário falso, perante o Juízo Cível, induziu o Magistrado em erro e resultou na indevida liberação de penhora, o que evidencia que a falsificação, embora perceptível, não era grosseira. 6. A demonstração da falsidade do extrato bancário, mediante comprovação de que as informações nele contidas não correspondem à realidade, dispensa a prova pericial e, ainda, configura, com perfeição, o crime de uso de documento falso, sendo, portanto, típica a conduta. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304, 33 e 44. O recorrente alega violação aos artigos 17, 297, caput, e 304, todos do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição diante da ausência de prova da materialidade delitiva, uma vez que não foi produzido laudo pericial apto a comprovar a falsidade do extrato bancário. Sustenta a atipicidade da conduta, por inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, e acrescenta que a falsificação era grosseira, o que igualmente afasta a tipicidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17, 297, caput, e 304, todos do CP e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Notadamente, a versão dos fatos apresentada pelo acusado não se sustenta, pois é perceptível que o extrato bancário apresentado consistiu em uma montagem, na qual ele tentou forjar um documento que comprovasse a efetiva transferência a JANYNE, o que jamais ocorreu. A falsidade do documento se confirma ao observar que a não quitação e a ausência de intenção de pagamento, a tempo e modo, dos valores devidos a JANYNE e WELLINTON, prolongou-se no tempo, tanto que a suposta notificação enviada pelo acusado aos seus clientes data de setembro de 2019 (ID 66670062 – Pág. 12), tendo sido necessário o ajuizamento de ação para o recebimento do valor devido. É certo, portanto, que o acusado falsificou o documento, para fins de desbloquear o valor que havia sido penhorado nos autos do Processo no 0708634- 82.2018.8.07.0020, que tramitou perante a 1a Vara Cível de Águas Claras. Nesse aspecto, diga-se que a tese de atipicidade, por falsificação grosseira, é descabida, pois o documento serviu para a finalidade buscada pelo acusado, que logrou êxito na liberação do valor bloqueado e, portanto, o extrato bancário forjado induziu a erro o Juízo da execução, bem como houve consequente prejuízo ao então exequente, Colégio Ideal Ltda, que deixou de receber a quantia que lhe era devida. Vale dizer que o Juízo da Execução não tinha elementos para verificar o descompasso das informações lançadas no extrato, tanto que houve necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que este informasse a titularidade da conta indicada no documento. Outrossim, provado que a conta bancária lançada no extrato bancário pertencia a terceiro e que JANYNE não recebeu o referido valor em sua conta bancária, está demonstrada a falsidade do documento, sendo dispensada a prova pericial". (ID 69729290). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021